Tribunal: TJSP
Processo: 2038429-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - Fase de cumprimento de sentença - Decisão que fixou prazo de 90 dias para desocupação do imóvel adjudicado pela exequente e indeferiu o levantamento dos valores depositados em juízo - Inconformismo - Acolhimento em parte - Inércia da exequente ao ser intimada para se manifestar sobre a desocupação do imóvel em 180 dias - Juntada de petição, após o decurso do prazo,

Ementa:

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - Fase de cumprimento de sentença - Decisão que fixou prazo de 90 dias para desocupação do imóvel adjudicado pela exequente e indeferiu o levantamento dos valores depositados em juízo - Inconformismo - Acolhimento em parte - Inércia da exequente ao ser intimada para se manifestar sobre a desocupação do imóvel em 180 dias - Juntada de petição, após o decurso do prazo, informando a existência de acordo verbal entre as partes - Ausência de prova - Restabelecimento do prazo de 180 dias - Pedido de levantamento dos valores depositados judicialmente que não foi examinado pela MM. Juíza a quo - Ausência de oposição de embargos de declaração ou agravo de instrumento - Preclusão da matéria - Inteligência dos arts. 507 e 223 do Código de Processo Civil - Decisão reformada apenas para restabelecer a decisão que fixou o prazo de 180 dias para a desocupação do imóvel - Recurso parcialmente provido.